Tribunal: TJDFT
Processo: 0713310-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A recorrente opôs embargos de declaração em face do Acórdão ID 3070742. Alega que houve omissão, pois o contrato assinado pela embargante discrimina o serviço de manutenção como serviço facultativo. Sendo, portanto, uma hipótese, bem como, apresentou um único documento com dois objetos contratados. Sendo uma relação de consumo, é vedada a venda casada. Requer o acolhimento dos presentes embargos com efeitos modificativos.
3. O embargado não apresentou contrarrazões, certidão ID 31371204.
4. Conheço dos embargos de declaração opostos pela embargante por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. As razões recursais expostas apontam o inconformismo da embargante quanto à impossibilidade de considerar a venda casada. O contrato de adesão assinado pela embargante, ID ́s 24580556 e 24580557, o primeiro contrato de adesão e o segundo a contratação da manutenção.
6. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.
7. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.